Tribunal: TJDFT
Processo: 0731366-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731366-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF AGRAVADO: KASA MOTORS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON DF em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Declaratória no 0709820-05.2025.8.07.0018, deferiu o pedido antecipatório feito pela parte ora agravada. Despacho de ID 76609236 intimou a parte agravante sobre manutenção de interesse ante a prolação de sentença na origem, tendo ela peticionado no ID 77040766 informando a perda do interesse. É o breve relatório. DECIDO. Analisando-se os autos originários, verifica-se que foi proferida sentença, sendo necessário entender pela perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Intimem-se. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 6 de outubro de 2025 14:46:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador